Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705501-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO PEREIRA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Apesar de intimado, o assistente de acusação deixou transcorrer o prazo assinalado no despacho de ID 40256097. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 17:14:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator